Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-71.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002386-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), JOSE ADOLFO CORREA DA SILVA - CPF: 058.337.408-51 (AGRAVANTE), A. R. SLOMPO - MOVEIS - ME - CNPJ: 10.666.573/0001-02 (AGRAVADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002386-71.2021.8.11.0000

Agravo nº
1002386-71.2021.811.0000

Agravante:
José Adolfo Correa da Silva

Agravada:
A. R. Slompo Móveis-ME

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO, AO FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO, DE PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM QUE SE DIZ PROTEGIDO PELA LEI 8.009/1990 – QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO – DEMONSTRAÇÃO DE TRATAR DE IMÓVEL AMPARADO PELA LEI Nº 8.009/1990 – PENHORA DESCONSTITUÍDA.

Não está sujeita a preclusão a análise de pedido de impenhorabilidade de imóvel amparado pela Lei nº 8.009/1990, por tratar de matéria de ordem pública.

É de ser desconstituída a penhora feita sobre único imóvel de propriedade do devedor e que serve, inclusive, de moradia para seus filhos, porquanto resta amparado pela Lei nº 8.009/1990.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Agravo nº
1002386-71.2021.811.0000

Agravante:
José Adolfo Correa da Silva

Agravada:
A. R. Slompo Móveis-ME

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória,
José Adolfo Correa da Silva,
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Ação Monitória nº 00016402-86.2015.811.0055, Código nº 202057
, apresentado por
A. R. Slompo Móveis-ME
, em face de
José Adolfo Correa da Silva
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu, ao argumento de tratar de questão já preclusa, decidida, sem recurso, em 2019, o pedido feito pelo executado, aqui agravante, de reconhecimento da impenhorabilidade e de desbloqueio do imóvel
matrícula 21.908, CRI de Tangará da Serra, que foi

penhorado no Cumprimento de Sentença de Ação Monitória apresentado pela aqui agravada
.

Após asseverar ter deixado de juntar comprovante de preparo por ser beneficiário da justiça gratuita, alega, em síntese, que o imóvel penhorado
–
residencial, de matrícula 21.908, CRI de Tangará da Serra
–
trata de bem de família, amparado pela Lei nº 8.009/90 e, protegido, portanto, pela impenhorabilidade.

Argui ter formulado pedido de desbloqueio do imóvel penhorado no Cumprimento de Sentença apresentado contra si, cujo pleito foi indeferido pela decisão impugnada.

Defende o afastamento da preclusão da arguição, ao fundamento de tratar de matéria de ordem pública, com possibilidade de ser pleiteada em qualquer tempo.

Defende ainda, a aplicação do princípio da menor onerosidade da execução, ao argumento de já ter, inclusive, ofertado outro bem para pagamento da dívida, que não foi aceito pelo credor por puro preciosismo.

Após pugnar pela concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado. No mérito, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Intimado, comprovou ser beneficiário da assistência judiciária (id. 76704487).

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 77002453).

Contraminuta no id. 79867960, que se sustenta a preclusão em razão da questão já ter sido decidida em 03.9.2019, por decisão irrecorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002386-71.2021.8.11.0000

Agravo nº
1002386-71.2021.811.0000

Agravante:
José Adolfo Correa da Silva

Agravada:
A. R. Slompo Móveis-ME

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória,
José Adolfo Correa da Silva,
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Ação Monitória nº 00016402-86.2015.811.0055, Código nº 202057
, apresentado por
A. R. Slompo Móveis-ME
, em face de
José Adolfo Correa da Silva
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu, ao argumento de tratar de questão já preclusa, o pedido feito pelo executado, aqui agravante, de reconhecimento da impenhorabilidade e de
desbloqueio do imóvel
matrícula 21.908, CRI de Tangará da Serra, que foi

penhorado no Cumprimento de Sentença de Ação Monitória apresentado pela aqui agravada
.

O cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a preclusão da arguição de impenhorabilidade de bem de família arguida pelo aqui agravante
.

Cuida-se, na origem, de
Cumprimento de Sentença de Ação Monitória apresentado por
A. R. Slompo Móveis-ME
, aqui agravado, em face de
Busca
José Adolfo Correa da Silva
, aqui agravante,

em que foi penhorado o imóvel
matrícula 21.908, CRI de Tangará da Serra, de propriedade do executado agravante.

O executado agravante alegou tratar de bem de família e postulou a reconhecimento da impenhorabilidade.

A decisão impugnada indeferiu o pedido ao fundamento de ter ocorrido a preclusão
por conta de já ter havido uma anterior análise e irrecorrido indeferimento do pedido
.

Pois bem
. É certo que a impenhorabilidade
de bem eventualmente protegido pela Lei nº
8.009/1990 trata de matéria de ordem pública, que pode ser arguida por simples petição, no próprio processo onde ocorreu a constrição do bem, ou por outra forma, a exemplo de ação incidental.
Neste sentido:
TJMG - Apelação Cível 1.0701.10.040020-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2012, publicação da súmula em 21/08/2012.

Todavia, mesmo que trate de questão de ordem pública, há limite para o pleito, ou seja, se já existir anterior irrecorrida decisão sobre o assunto, ai opera-se mesmo

preclusão.

A Arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição
diz respeito a

situação em que não houver anterior alegação e/ou eventual decisão
.

Mas se a questão já foi submetida ao crivo judicial e, inclusive, por decisão irrecorrida
, realmente não há mais como reviver a questão, sob pena de obstar a marcha processual que tem seu caminho para frente e não para trás.

Aliás, sobre a possibilidade da preclusão de questão, mesmo de ordem pública, já analisada anteriormente, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

1.
OPERA-SE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA QUANDO HOUVER DECISÃO ANTERIOR ACERCA DO TEMA, MESMO SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES
.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp 1687899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) (grifei).

Com igual entendimento:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA.

1. A Corte Especial do STJ, na Questão de Ordem suscitada no REsp. 1.129.215/DF, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou que "a única interpretação cabível para o enunciado da Súmula 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência de embargos declaratórios apenas quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior".

2. Não há que se falar em prazo decadencial ou prescricional para a arguição da oponibilidade de bem de família, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição,
OPERANDO-SE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA SOMENTE QUANDO HOUVER DECISÃO ANTERIOR ACERCA DO TEMA
.

Precedentes do STJ
.

3. Para afastar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à ausência de provas acerca do proveito econômico à instituição familiar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo, na hipótese, o óbice contido Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1639337/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020)

(grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA AFASTADA PELA CORTE LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. "
OPERA-SE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA QUANDO HOUVER DECISÃO ANTERIOR ACERCA DO TEMA, MESMO SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA" (AGINT NO ARESP 1.687.899/SP, REL. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, JULGADO EM 24/08/2020, DJE DE 31/08/2020)
.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, expressamente afastou a preclusão da questão atinente à impenhorabilidade do bem de família, consignando que, em julgamento anterior, apenas se decidira acerca do prosseguimento do procedimento executivo. A revisão desse entendimento exigiria o reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1646506/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 17/12/2020) (grifei).

Aliás, neste mesmo norte, veja o fragmento do acórdão lançada nos Embargos de Declaração nº 1022201-88.2020.811.0000, julgados por esta e. Câmara em 03.3.2021:

“
Pelo que se percebe, a ora embargante se apega à tese de
que a impenhorabilidade do imóvel fundada na Lei n. 8.009/1990 constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, não sofrendo os efeitos da preclusão
.

AS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA PODEM, SIM, SER SUSCITADAS A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO,
MAS ISSO NÃO QUER SIGNIFICAR QUE, UMA VEZ APRECIADAS E DECIDIDAS, POSSAM SER REDISCUTIDAS
AD ETERNUM
.

No caso em exame, não há como ultrapassar o juízo de admissibilidade do agravo, no que tange a tempestividade (requisito formal) apenas porque a parte entende que a matéria de fundo do agravo é de ordem pública e não estaria sujeita a preclusão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEBATE ACERCA DA PENHORA DE IMÓVEL.
PRÉVIA DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR RECONHECENDO A PENHORABILIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO A QUALQUER TEMPO, MESMO EM SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. LAUDO DE AVALIAÇÃO. CORREÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNODESPROVIDO.

1.
OPERA-SE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO À DISCUSSÃO ACERCA DA PENHORABILIDADE OU IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA QUANDO HOUVER DECISÃO DEFINITIVA ANTERIOR ACERCA DO TEMA, MESMO EM SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES
. 2. Os autos demonstram a existência de duas decisões anteriores transitadas em julgado firmando a possibilidade de penhora do imóvel, o que torna incabível a proteção legal do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990, ante o teor da força da coisa julgada, prevista no art. 473 do CPC/1973 (art. 507do novo CPC). 3. Agravo interno desprovido. (3ª Turma Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.039.028/SP Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze Acórdão de 9 de novembro de 2017, publicado no DJE de 17 de novembro de 2017, sem grifo no original)”
(grifei).

A decisão impugnada consignou, fato este não desconstituído
, que a questão da impenhorabilidade do bem, ao argumento de tratar de imóvel amparado pela Lei nº 8.009/1990,
já foi resolvida e indeferida por anterior decisão, cuja informação de ter sido objeto de recurso não se tem
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Vistos.

Em que pese a pretensão externada pela petição de Id. 346573 (Ref: 8),
A VERDADE É QUE TAL PLEITO JÁ FORA ANALISADO PELA DECISÃO DE FLS. 230/232-VERSO (PP. 01/06 DA PARTE 13), COM O CONSEQUENTE INDEFERIMENTO DO PLEITO EM QUESTÃO
.

Veja-se que a parte exequente poderia ter se valido do recurso próprio para atacar a decisão vergastada, porém, não o fez. Assim, tal ato judicial está indene à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na espécie, na forma do artigo 507 do CPC
.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, comentando o aludido artigo 507 do CPC, lecionam que:

“Preclusão pro iudicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão dispositiva por ele já decidida anteriormente. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro iudicato (Nery, Recursos, n. 2.4.4.3. p. 106). Quanto as questões de ordem pública, como não estão sujeitas à preclusão, o juiz pode (deve) decidi-las e redecidi-las a qualquer momento, antes de proferir sentença, fazendo-o de ofício ou a requerimento da parte ou interessado. V., acima, coment. CPC 505.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Revista dos Tribunais, p. 1.241).

ALIÁS, A PRECLUSÃO SE OPERA MESMO SOBRE AS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, COMO SE DÁ NA ESPÉCIE
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO PELA CREDORA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – REGISTRO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE EFETIVADO – IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO – JUÍZO QUE DEFERE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO PREÇO ARREMATADO - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Após expedida a carta de arrematação com respectivo registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do CC/2002, a sua desconstituição somente pode ser pleiteada na via própria, ou seja, por meio de embargos à arrematação ou ação anulatória.

A discussão acerca da avaliação dos imóveis objeto de penhora, bem como do valor arrematado, foi tema de exame não só pelo Juízo, mas também por este Tribunal, de modo que resta preclusa.

A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida
.” (N.U 1022382-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Nesse exato sentido:

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA - RENOVAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM DECISÃO ANTERIOR E APRECIADO EM RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – NOVA AVALIAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA PELO MESMO PROFISSIONAL ANTERIOR, NOS MOLDES DAS DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I –
NO TOCANTE À ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, A HIPÓTESE É DE RENOVAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO, O QUE É INADMISSÍVEL, POIS O PRESENTE RECURSO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO E JÁ APRECIADO, OPERANDO-SE A PRECLUSÃO SOBRE O TEMA, HAJA VISTA AUSÊNCIA DE QUALQUER FATO NOVO
; II - A impugnação da agravante ao laudo pericial de fls.410/418, dos autos principais, não encontra embasamento, inexistindo qualquer incorreção ou ilegalidade na r. decisão agravada, que considerou válido o valor apurado pelo expert.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2253840-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019) .

Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.

No mais, CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 241/241-verso (pp. 23/24 da parte 13), INTIME-SE o Sr. Oficial de Justiça para manifestar sobre a impugnação de fls. 234/237-verso (pp. 09/16 da parte 13), retificando o laudo ou apontando no porquê está equivocada a ponderação da parte executada.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem nos autos.

Por fim, diante do contido na aludida petição de Id. 346573 (Ref: 8), HOMOLOGO o cálculo de fls. 248/248-verso (pp. 36/37 da parte 13).”
(grifei).

Para reforçar,
veja a decisão que, em 11.11.2019
, analisou e indeferiu o pedido de impenhorabilidade feito àquela época.
Decisão esta que não foi objeto de recurso
:

“
Vistos.

Sustenta a parte executada a impenhorabilidade do bem
imóvel matriculado sob n. 21.908 do CRI de Tangará da Serra/MT
, sob o fundamento de que a penhora recaiu sobre bem de família, infringindo o disposto na Lei n. 8.009/90 (fls. 186/187)
, por isso,
requer a substituição do imóvel penhorado por aquele indicado às fls. 188/192
.

A parte exequente, em suma, às fls. 195/203, pugna pela improcedência dos pleitos de fls. 186/187.

Nesse viés, dispõem os artigos 1º e 5º da Lei n. 8.009/90:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Sobre a interpretação do aludido dispositivo legal, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:

“AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMOVEL PENHORADO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SE TRATARDE BEM DE FAMILIA E DE IMPENHORABILIDADE INDEFERIDO NA ORIGEM – AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O reconhecimento de se tratar de bem de família apto a provocar a impenhorabilidade de imóvel, desafia a imprescindível comprovação de que sirva como residência para o executado e/ou para sua família e recairá sobre o bem de menor valor, no caso de existência de vários outros imóveis igualmente residenciais, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” (TJ/MT Agravo de Instrumento n. 41366/2014. julgamento: 04 de junho de 2014. Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges) (negrito nosso)

Verifica-se, então, que ao devedor e/ou terceiro, quando alegar a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, incumbe comprovar que o bem se destina à sua residência e de sua família, como também não detém outros ou, se detém, seria o de menor valor, salvo se registrado como bem de família, na forma do artigo 1.711 e seguintes do Código Civil
.

Essa é a interpretação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESERVA PRECLUSÃO. O recurso que reitera matéria objeto de agravo de instrumento anterior encontra óbice na preclusão consumativa. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. A Lei nº 8.009/90 impossibilita a penhora de bem de família ressalvando hipóteses em que a excepciona. A regra da impenhorabilidade é de ordem pública, mas se sujeita à preclusão e não afasta o ônus subjetivo da prova pelo qual incumbe a quem alega produzir prova convincente dos fatos constitutivos do seu direito. Aplicação do art. 333 do CPC. - Circunstância dos autos em que ausente prova dos requisitos à impenhorabilidade impõe-se manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70069087823, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/02/2017) (negrito nosso)

Afinal, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC.

NO ENTANTO, NÃO SE VÊ NOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR QUE O ALUDIDO BEM SE TRATA DO ÚNICO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE.

Também não consta dos autos qualquer documento capaz de comprovar que o imóvel penhorado seria o de menor valor, ante a existência de outro imóvel, se fosse o caso.

Por fim, também não consta da matrícula de fls. 177/178 que o aludido imóvel penhorado tenha sido registrado como bem de família
.

POSTO ISSO, INDEFIRO O PLEITO ATINENTE À IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL PENHORADO POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA
.

Passo seguinte, acerca da substituição do imóvel penhorado por aquele indicado às fls. 188/192, é certo que a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor, contudo, ela é feita no interesse do credor, de modo que a substituição requerida não poderá causar prejuízos ao exequente ou dificultar o recebimento do crédito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM DINHEIRO – ARTIGO 655 DO CPC – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR VEÍCULO – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

A execução deve ser promovida da forma menos gravosa ao devedor, mas não se pode perder de vista que ela se processa no interesse do credor, sendo o objetivo primordial do processo executivo a satisfação do crédito exequendo”. (TJMT - AI 99237/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (negrito nosso)

Firmada essa premissa, como defendido pela parte exequente, não consta dos autos qualquer documento capaz de comprovar que o imóvel ofertado em substituição seria suficiente para garantir a vertente execução.

Depois, o imóvel penhorado já fora avaliado, sendo certo que a substituição em questão seria contraproducente ao andamento do feito.

Ademais, a parte exequente não concorda com a substituição ora requerida e, como também já dito, a execução tramita em seu favor.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição do imóvel penhorado.

Logo, CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 155/155-verso.

Bem por isso, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca da avaliação, valendo o silêncio como concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a forma de expropriação, apresentar a atualização da dívida, bem como indicar, se for o caso, leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.

Após, INTIME-SE a parte executada para manifestar no prazo de 15 dias sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO a avaliação e o cálculo.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, § 5º, ambos do CPC, além daquela mencionada no artigo 842 do CPC, se for o caso.

Por outro lado, no que tange à penhora dos veículos indicados às fls. 167/169 (itens “a” e “b” de fl. 168), considerando que o imóvel penhorado nos vertentes autos, ao menos no momento, se mostra suficiente para a quitação da dívida, postergo a análise do pleito em questão, se for o caso, para a quitação de eventual saldo remanescente. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.
(grifei).

Após referida decisão,
proferida em 11.11.2019
, reitera-se, o executado, aqui agravante,
limitou a postular em 05.12.2019, nova avaliação do imóvel. É o que consta do extrato processual do sistema Primus
.

Importante consignar que à época do indeferimento do pedido de impenhorabilidade, foi, inclusive, formulado pelo devedor, aqui agravante, pedido alternativo de substituição o bem penhorado, cuja impenhorabilidade se alegou, por outro imóvel.

É o que se verifica da decisão que indeferiu em 2019 ambos os pedidos, cujo fragmento se transcreve novamente:

“Vistos.

Sustenta a parte executada a impenhorabilidade do bem
imóvel matriculado sob n. 21.908 do CRI de Tangará da Serra/MT
, sob o fundamento de que a penhora recaiu sobre bem de família, infringindo o disposto na Lei n. 8.009/90 (fls. 186/187)
, por isso,
requer a substituição do imóvel penhorado por aquele indicado às fls. 188/192
.

A parte exequente, em suma, às fls. 195/203, pugna pela improcedência dos pleitos de fls. 186/187.”
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que no
Cumprimento de Sentença de Ação Monitória
apresentado por
A. R. Slompo Móveis-ME
, em face de
José Adolfo Correa da Silva
, aqui agravante, indeferiu, ao argumento de tratar de questão já preclusa, o pedido feito pelo executado, aqui agravante, de reconhecimento da impenhorabilidade e de
desbloqueio do imóvel
matrícula 21.908, CRI de Tangará da Serra, que foi

penhorado no Cumprimento de Sentença de Ação Monitória apresentado pela aqui agravada
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo pedido de vista dos autos.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. SERLY).

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento d
a
impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença, bem como o desbloqueio do referido bem, matriculado sob o n. 21.908 no CRI de Tangará da Serra/MT.

O agravante aduz que a alegação de impenhorabilidade do imóvel protegido pela Lei n. 8.009/1990 é questão de ordem pública e, portanto, pode ser feita a qualquer tempo e fase do processo, não se submetendo aos efeitos da preclusão.

Pois bem.

De fato, a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até a extinção da execução, pois se trata de matéria de ordem pública, de cunho constitucional.

No entanto, quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é defeso à parte rediscutir as questões já decididas no curso do processo, a cujo respeito se operou a preclusão de que trata o art. 507 do CPC.

São vários os precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020).
2. Uma vez reconhecida a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte, o exame das demais questões correlatas ao tema, arguidas no agravo de instrumento, ficou prejudicado, não havendo que se falar em omissão. 3. "A função judicial é prática, só lhe importando as teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os fundamentos. Se um deles é suficiente para esse resultado, não está obrigado ao exame dos demais" (EDcl no REsp 15.450/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER ,SEGUNDA TURMA, DJ de 6/5/1996). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1027166 PE 2016/0318305-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA.
1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, não é possível rever a conclusão do acórdão de que houve pronunciamento judicial definitivo, rejeitando a caracterização do bem de família, pois seria necessário reexaminar provas. 4. "A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser argüida, em ação anulatória da arrematação, após o encerramento da execução" (AR n. 4.525/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1227203 SP 2017/0327442-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018) (g.n.)

Ainda, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CASSAÇÃO DA DECISÃO -
A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em prescrição (AgInt no REsp 1699511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019),
operando-se a preclusão consumativa somente quando houver decisão anterior acerca do tema
(AgInt no AREsp 1357734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
- Não deve ser limitada à parte o seu direito à ampla produção probatória, em especial quando as provas requeridas se mostram adequadas para a comprovação dos fatos por ela articulados”.
(TJ-MG - AI: 10702100403519001 Uberlândia, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. OMISSÃO SANADA SEM INFRINGÊNCIA. I - E sabido que os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou sanar vícios de fundamentação apostos na decisão judicial e que nomeadamente comprometam sua clareza (obscuridade, contradição, erro material), ou que denotem deficiência sobre questão controvertida entre as partes (omissão). II - Constatada a existência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício, sem infringência.
III - Conquanto a impenhorabilidade do bem de família possa ser apreciada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.
Precedentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
”. (TJ-GO - APL: 00706324620168090137, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019) (g.n.)

“
INDENIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. Insurgência contra decisão que afastou discussão sobre impenhorabilidade do imóvel que o agravante afirma ser bem de família, ao fundamento de que a questão já havia sido decidida em embargos de terceiro opostos pela esposa do sócio. Decisão mantida.
"Opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública". Precedentes. Recurso desprovido
”
. (TJ-SP 20281130320188260000 SP 2028113-03.2018.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/06/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2018) (g.n.)

Da análise percuciente dos autos, o que se percebe é que o agravante confunde as hipóteses em que a questão já foi alegada e decidida com aquelas em que a alegação chega de forma tardia aos autos, após a apresentação da defesa pelo devedor. Nesta, quando ainda não existe a alegação e, tampouco, decisão, é perfeitamente possível a análise da questão e não há que se falar em preclusão. Naquela, o magistrado não pode reformar a decisão em que já foi definida a questão, porque a matéria já está preclusa.

No caso dos autos, a questão da impenhorabilidade do imóvel foi decidida pelo magistrado
a quo
ainda no ano de 2019 e contra esta decisão o agravante não interpôs nenhum recurso.

Assim, havendo decisão judicial anterior afastando a tese de impenhorabilidade do imóvel sem a interposição de recurso contra ela, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, é descabida a reanálise do tema.

Ante o exposto, nos exatos termos do voto do Eminente Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 02 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A impenhorabilidade de bem de família configura questão de ordem pública, portanto passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desse modo, a matéria adquire natureza jurídica similar à das tutelas provisórias, em que a modificação da situação de fato ou a superveniência de prova permite a reavaliação do caso.

E é justamente essa a hipótese dos autos. Se a Lei n. 8.009/1990 protege a moradia do devedor, a interlocutória de 11/11/2019, por si só, não afasta a viabilidade de nova análise do assunto.

A condição de o imóvel com matrícula n. 21.908 ser o único a ele pertencente está comprovada na certidão com ID n. 76075999, e o enderenço coincide com o indicado no processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA - NECESSIDADE - BEM DE FAMÍLIA
.
Questões atinentes à impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família constituem-se, inegavelmente, como matéria de ordem pública, sendo passíveis de conhecimento a qualquer momento ou grau de jurisdição. Tendo em vista que o imóvel objeto da penhora é local em que, de fato, reside a entidade familiar da parte executada, o bem deve ser considerado como bem de família e, assim, impenhorável
”
.

(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.20.593702-2/001, relator Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, julgado em 23/03/0021, publicação da Súmula em 23/03/2021, sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "
Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90
, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma lei".(REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”.
(AgInt no AREsp 1768295/PR, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODODO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

Peço vênia a e. 1ª vogal que me acompanhou para rever o meu voto para acompanhar o entendimento do 2º vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, acerca dessa matéria e o faço porque a jurisprudência dos Tribunais, inclusive do STJ, tem considerado algumas realidades fáticas no sentido de proteger a família quando é proprietária de um único bem e nele reside.

No caso em tela, embora o juiz tenha anteriormente indeferido essa condição do bem de família, observo um fato interessante que é que existe um endereço em que o imóvel fica no bairro “x” e em um outro comprovante de endereço diz que o imóvel fica no bairro “y”.

Segundo esclareceu o advogado isso ocorreu devido a uma restruturação da cidade que alterou o nome do bairro, mas o nome da rua e o número permanecem o mesmo.

Portanto, há uma margem segura que no referido imóvel reside o Sr.
José Adolfo Correa da Silva e sua família.

Desse modo, entendo que essa prova posterior afasta a possível ideia de preclusão da matéria, razão pela qual
dou
provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Acolho as vênias e continuo acompanhando o voto retificado do eminente relator.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

PROVIDO. UNÂNIME.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença, bem como o desbloqueio do referido bem, matriculado sob o n. 21.908 no CRI de Tangará da Serra/MT.

O agravante aduz que a alegação de impenhorabilidade do imóvel protegido pela Lei n. 8.009/1990 é questão de ordem pública e, portanto, pode ser feita a qualquer tempo e fase do processo, não se submetendo aos efeitos da preclusão.

Pois bem.

De fato, a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até a extinção da execução, pois se trata de matéria de ordem pública, de cunho constitucional.

No entanto, quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, é defeso à parte discutir as questões já decididas no curso do processo, a cujo respeito se operou a preclusão de que trata o art. 507 do CPC.

São vários os precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2. Uma vez reconhecida a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte, o exame das demais questões correlatas ao tema, arguidas no agravo de instrumento, ficou prejudicado, não havendo que se falar em omissão. 3. "A função judicial é prática, só lhe importando as teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os fundamentos. Se um deles é suficiente para esse resultado, não está obrigado ao exame dos demais" (EDcl no REsp 15.450/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER ,SEGUNDA TURMA, DJ de 6/5/1996). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1027166 PE 2016/0318305-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, não é possível rever a conclusão do acórdão de que houve pronunciamento judicial definitivo, rejeitando a caracterização do bem de família, pois seria necessário reexaminar provas. 4. "A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser argüida, em ação anulatória da arrematação, após o encerramento da execução" (AR n. 4.525/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1227203 SP 2017/0327442-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018) (g.n.)

Ainda, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CASSAÇÃO DA DECISÃO - A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em prescrição (AgInt no REsp 1699511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019), operando-se a preclusão consumativa somente quando houver decisão anterior acerca do tema (AgInt no AREsp 1357734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019) - Não deve ser limitada à parte o seu direito à ampla produção probatória, em especial quando as provas requeridas se mostram adequadas para a comprovação dos fatos por ela articulados”. (TJ-MG - AI: 10702100403519001 Uberlândia, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. OMISSÃO SANADA SEM INFRINGÊNCIA. I - E sabido que os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou sanar vícios de fundamentação apostos na decisão judicial e que nomeadamente comprometam sua clareza (obscuridade, contradição, erro material), ou que denotem deficiência sobre questão controvertida entre as partes (omissão). II - Constatada a existência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício, sem infringência. III - Conquanto a impenhorabilidade do bem de família possa ser apreciada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES”. (TJ-GO - APL: 00706324620168090137, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019) (g.n.)

“INDENIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. Insurgência contra decisão que afastou discussão sobre impenhorabilidade do imóvel que o agravante afirma ser bem de família, ao fundamento de que a questão já havia sido decidida em embargos de terceiro opostos pela esposa do sócio. Decisão mantida. "Opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública". Precedentes. Recurso desprovido”. (TJ-SP 20281130320188260000 SP 2028113-03.2018.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/06/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2018) (g.n.)

Da análise percuciente dos autos, o que se percebe é que o agravante confunde as hipóteses em que a questão já foi alegada e decidida e aquelas em que a alegação chega de forma tardia aos autos, após a apresentação da defesa pelo devedor. Nesta, quando ainda não existe a alegação e, tampouco, decisão, é perfeitamente possível a análise da alegação e não há que se falar em preclusão. Naquela, o magistrado não pode reformar a decisão em que já foi definida a questão, porque a matéria já está preclusa.

No caso dos autos, a questão da impenhorabilidade do imóvel foi decidida pelo magistrado a quo ainda no ano de 2019 e contra esta decisão o agravante não interpôs nenhum recurso.

Assim, havendo decisão judicial anterior afastando a tese de impenhorabilidade do imóvel sem a interposição de recurso contra ela, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, é inadmissível a reanálise do tema.

Ante o exposto, nos exatos termos do voto do Eminente Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2° VOGAL)

Egrégia Câmara:

A impenhorabilidade de bem de família configura questão de ordem pública, portanto passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desse modo, a matéria adquire natureza jurídica similar à das tutelas provisórias, em que a modificação da situação de fato ou a superveniência de prova permite a reavaliação do caso.

E é justamente essa a hipótese dos autos.

Se a Lei n. 8.009/1990 protege a moradia do devedor, a interlocutória de 11/11/2019, por si só, não afasta a viabilidade de nova análise do assunto.

A condição de o imóvel com matrícula n. 21.908 ser o único a ele pertencente está comprovada na certidão com ID n. 76075999, e o enderenço coincide com o indicado no processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA - NECESSIDADE - BEM DE FAMÍLIA
.
Questões atinentes à impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família constituem-se, inegavelmente, como matéria de ordem pública, sendo passíveis de conhecimento a qualquer momento ou grau de jurisdição. Tendo em vista que o imóvel objeto da penhora é local em que, de fato, reside a entidade familiar da parte executada, o bem deve ser considerado como bem de família e, assim, impenhorável
”
.

(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.20.593702-2/001, relator Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, julgado em 23/03/0021, publicação da Súmula em 23/03/2021, sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "
Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90
, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma lei".(REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”.
(AgInt no AREsp 1768295/PR, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021